Tribunal: TJSP
Processo: 1025573-90.2018.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Propriedade
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de prova de hipossuficiência. Contratação de advogado particular que embora não constitua de per si impeditivo legal para a concessão do benefício, permite presumir, no caso, desembolso de valores para o início dos trabalhos. Decisão mantida. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (art.

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de prova de hipossuficiência. Contratação de advogado particular que embora não constitua de per si impeditivo legal para a concessão do benefício, permite presumir, no caso, desembolso de valores para o início dos trabalhos. Decisão mantida. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). Recurso improvido.